Tribunal: TJMT
Processo: 1014342-29.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014342-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DELVIMAR SILVA DE SOUZA - CPF: 979.619.901-78 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), DELVIMAR SILVA DE SOUZA - CPF: 979.619.901-78 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RITA ALCYONE PINTO SOARES - CPF: 566.388.336-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LIMA SOARES - CPF: 032.594.146-73 (ADVOGADO), BAYARD PEIXOTO ALVIM - CPF: 055.111.156-90 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LIMA SOARES - CPF: 032.594.146-73 (ADVOGADO), BAYARD PEIXOTO ALVIM - CPF: 055.111.156-90 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RITA ALCYONE PINTO SOARES - CPF: 566.388.336-34 (ADVOGADO), DELVIMAR SILVA DE SOUZA - CPF: 979.619.901-78 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O DA SEGURADORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA INJUSTIFICADA –AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5o, §2o, DA LEI No 6.194/74, E ARTS. 32, E 33,
CAPUT
, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP No 332/2015 - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – HONORARIOS ADVOCATICIOS – MANTIDOS - LITIGANCIA DE MÁ FÉ – NÃO CONFIGURADA –SENTENÇAPARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, causa-lhe entraves desnecessários ao recebimento do seguro, e afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 2. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1014342-29.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DELVIMAR SILVA DE SOUZA e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Proc. no1014342-29.2019.8.11.0041), ajuizada pela primeira apelante contra
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00, acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso, à título de indenização securitária em razão da invalidez permanente da primeira apelante decorrente de acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (cf. ID 47080088).

A apelante DELVIMAR SILVA DE SOUZA sustenta que faz jus à indenização por danos morais, já que a Seguradora/apelada praticou, sim, conduta ilícita ao recusar o recebimento do pedido administrativo que lhe foi apresentado, e também por não certificar a negativa do recebimento, de modo que, nos termos do art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74, e arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, como toda e qualquer seguradora está obrigada a receber o pedido administrativo do seguro DPVAT que lhe for apresentado pelos segurados, devendo, inclusive, emitir recibo dos documentos que lhe forem entregues, sendo inegável o cometimento de conduta ilícita.

Afirma que a conduta da seguradora teve por única finalidade dificultar o acesso à indenização securitária que lhe é devida, causando-lhe danos que ultrapassaram o mero descontentamento; aduz que a Seguradora/ré está procedendo abordagens indevidas em sua residência;

Discorda do valor dos honorários advocatícios, pedindo que seja majorado com fulcro no §11o do art. 85 do CPC, porquanto, segundo se alega, o montante representa “um valor ínfimo” que não remunera de forma adequada a atuação profissional do advogado que laborou nos autos, advertindo para a natureza alimentar dessa verba.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido indenizatório também seja acolhido, e bem assim para que os honorários sejam fixados no valor de R$ 1.500,00 (cf. Id no 47080094)

Nas contrarrazões de ID n° 47080099 a Seguradora refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

A apelante PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A se insurge , alegando que, além do sinistro noticiado na inicial, ocorrido em
15/12/2018
, a apelada sofreu anteriormente outro acidente, em 02/09/2013, tendo recebido o valor indenizatório deR$2.000,00, sendo impossível admitir-se devido valor indenizatório equivalente ao capital segurado integral, pois admitir tal fato, seria admitir a possibilidade de um indivíduo estar inválido em grau superior a 100%, pede pois, a fim de que seja observado o limite legal do capital segurado, previsto para a cobertura de invalidez permanente do seguro DPVAT(cf. Id.47080090).

Nas contrarrazões de ID n° 47080096 a primeira apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo, requerendo
ainda, a aplicação de multa à Seguradora por litigar de má fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

E
m relação ao alegado dano moral
, caracterizado, no caso, segundo a autora/apelante, em virtude de a Seguradora ter se recusado a receber o pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, admito que essa prática furtiva, evasiva, embaraçosa e desleal, quando adotada pela Seguradora para simplesmente obstar a rápida satisfação do direito do segurado à indenização devida, configura, sem sombra de dúvida, ofensa à dignidade moral do pobre segurado/solicitante, pois, ao invés de se lhe conceder, pelo menos, o direito ao mero exame célere do pleito de pagamento administrativo, o infeliz solicitante é relegado às calendas de um indiferença caprichosa que de pronto já lhe bate na cara a porta fechada do guichê de atendimento.

É inegável a sensação de impotência, desrespeito, humilhação e logro que esse tipo de conduta provoca no ânimo daqueles que, já marcados no corpo e na alma pelas lesões do acidente automobilístico de que fora vítima, alimentavam a expectativa de receber da Seguradora pelo menos uma quota de atenção respeitosa à solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.

Esse tipo de situação
diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação
, enfim,
atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração.

O
fato alegado
pel
a primeira

apelante de que a recusa
, não à imediata realização do pagamento, mas à simples recepção do requerimento administrativo,
lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro
,
e
que
afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e
nos
arts. 32 e 33,
caput
, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de
dano moral.

Quanto ao pedido de “proibição da Apelada de abordagem indevida na residência”, malgrado a apelante alegue que houve práticas inadequadas na condução do processo, não apresentou prova alguma dessas alegações, assim, impossível tal análise. Da mesma forma, ante o julgamento da causa, não se verifica continuidade de eventual atitude praticada por parte da
seguradora
.

A autora ajuizou a presente ação em razão da lesão decorrente do acidente envolvendo um veículo automotor do qual foi vítima em15/12/2018.

O art. 5o da Lei no 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

A autora foi submetida a “Avaliação Médica para fins de Conciliação ” e a perito,

designado em juízo omedico, Dr. Ernani Castrillon(CRM/MT 7922) concluiu pela existência de invalidez nos membros; inferior esquerdo, punho direito, ombro direito e segmento da coluno vertebral, todos quantificados em 75% (intensa), lesões decorrentes do acidente de trânsito que vitimou a autora em 15/12/2018(cf. Id. no47080073).

Resta enquadrar as lesões na tabela anexa a Lei no 11.945/2009, que traz a seguinte quantificação:

Estando, pois, satisfatoriamente demonstrada a presença de invalidez e direito a indenização proporcional à lesão sofrida.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (Ap 64657/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) (TJ-MT - APL: 00035656520118110046 64657/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

E quanto à litigância de má-fé, não a vejo configurada, já que a Seguradora apenas se valeu do recurso legalmente previsto para indicar sua irresignação com o julgado, não restando demonstrado que ela tenha agido de forma desleal ou procrastinatória.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS INFRINGENTES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...). Para a condenação em litigância de má-fé é necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de Processo Civil/1973, bem como que a conduta praticada pela parte, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese. (...). (TJMT – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - RED no 40.247/2016 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 02/02/2017 - DJE 08/02/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO. (...). A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie. (TJMT - Sexta Câmara Cível – Apelação Cível no 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 22/02/2017 - DJE 24/02/2017)
.

Isto posto, dou parcial provimento ao apelo, apenas para impor à Seguradora condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo valor arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Custas à Seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020